Tribunal: TJMT
Processo: 1008808-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008808-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), A. M. S. - CPF: 099.847.291-33 (AGRAVADO), PRISCILA MORENO - CPF: 024.557.431-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
– PACIENTE MENOR DE IDADE COM DIAGÓSTICO SINDROME DE WEST – TRATAMENTO FISIOTERAPIA MOTORA – TERAPIA OCUPACIONAL – FONOAUDIOLOGIA E EQUOTERAPIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE – EQUOTERAPIA NEGADA – INTELIGENCIA DA LEI 13.830/2019 -

PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Lei no 13.830/2019 que regulamenta a equoterapia como método de reabilitação de pessoas com deficiência foi sancionada em 13 de maio de 2019, publicada no diário Oficial da União de 14 de Maio de 2019, in verbis:

“Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a prática da equoterapia.§ 1o Equoterapia, para osefeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Ademais os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1009615-37.2021.8.11.0015 – ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela de urgência – determinou a que a Ré autorize tratamento de que equoterapia.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a parte autora ingressou com a ação de origem, alegando ter sido diagnosticada com Síndrome de West, prematuridade e atraso nos marcos do neurodesenvolvimento (CID 10: P07.3, G40.4, G40.0), sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares para reabilitação eficaz, sobretudo a Equoterapia.

Ainda, que apesar da indicação de médica assistente, o tratamento nos termos recomendados foi negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual obrigatória pelo plano.

No entanto, que o pedido de tutela foi concedido por meio da decisão ora agravada.

Defende a ausência de cobertura contratual para o procedimento que não consta no Rol da ANS.

Ressalta que as terapias solicitadas que possuíam cobertura legal e contratual, foram autorizadas em rede credenciada, com profissionais aptos e especializados, à exceção unicamente da Equoterapia, a qual não dispõe de cobertura obrigatória pelo plano, devido a não inclusão no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo mencionado rol taxativo, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, que para Equoterapia não há cobertura obrigatória, isto é, não se encontra listada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por ausência de comprovação científica de sua eficácia e superioridade frente aos métodos terapêuticos já consolidados.

Que a negativa de atendimento não coberto pelo plano, encontra-se devidamente amparada pela Constituição Federal, artigo 5o, inciso II.

Questiona qual seria o objetivo do contrato, já que o peso da solicitação médica é prova bastante para autorizar todo e qualquer procedimento

ou terapia.

Destaca a ausência de cobertura para as sessões de equoterapia.

Ainda, que o fato dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor, não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do referido instrumento.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer, liminarmente, que seja dado o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a r. decisão ID no 82735572, eis que não é cabível o custeio nos termos pretendidos, ensejando uma interpretação abrangente das cláusulas contratuais, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória, mormente porque é incabível a liberação de sessões de Equoterapia, eis que ausentes do Rol da ANS e sem evidência científica - em comparação às terapêuticas convencionais aplicadas e com cobertura - em desacordo com as determinações legais, contratuais, da autarquia federal (ANS), do Conselho Federal de Medicina e Conselho Nacional de Justiça (Nat-Jus)

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, e que preenchidas as lacunas pelos Doutos Julgadores, seja plenamente revogada a respeitável decisão, frente à observância pela operadora, ora Agravante, das disposições previamente firmadas com a Agravada, por meio de sua representante legal, as quais obedecem às disposições da saúde suplementar.

A liminar foi indeferida (id.no 128394690)

Contrarrazões (id.n.o 134069236)

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento (id.n.o 134069236)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1009615-37.2021.8.11.0015 – ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela de urgência – determinou a que a Ré autorize tratamento de que equoterapia.

O feito na origem foi proposto pela Agravante, diagnosticado diagnosticada com Prematuridade, atraso nos marcos do neurodesenvolvimento e Síndrome de West, CID 10: P07.3, G40.4, G40.0, conforme relatório médico (id.n.o 55243451 – autos de origem) assinado pela Dra. Camila Leia M. Battirofa, CRM/MT 6779,

pleiteando a concessão de tutela antecipada, consistente na imposição de obrigação de fazer à Agravada, para autorização e custeio do tratamento de equoterapia.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Se mostra induvidosa a necessidade do tratamento de equoterapia conferido à menor.

A lei 13.830 de 13/05/2019, estabelece em seu art.1o, §1o: “
Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.”

Desse modo, a negativa de cobertura da ré/agravante, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Desta forma, como para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está consubstanciado
no fato de que a Lei 13.830/19 reconhece em território nacional a equoterapia como método terapêutico voltado
“ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Ademais, encontra-se devidamente prescrito pela médica neuropediatra que acompanha a autora, sendo defeso às operadoras de planos de saúde realizarem a ingerência na escolha do tratamento mais adequado.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá a melhora do quadro clínico.

Assim, nesta fase, considerando o conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da saúde que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando é uma criança, como na hipótese destes autos.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista e prejuízo possível prejuízo no tratamento da Agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir a tutela de urgência.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento, inclusive no âmbito social.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022